Tribunal: TJDFT
Processo: 0767151-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÃO EM CURSO. INEXISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DO PEDIDO E DO MONTANTE EMPRESTADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à parte autora a quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar de cada depósito. Argui a recorrente preliminar de litispendência. No mérito, sustenta a recorrente que não há prova de que os valores foram efetivamente emprestados pelo recorrido, não havendo exigibilidade na dívida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que, em que pese a similitude de pedidos formulados pelo autor neste processo e aqueles existentes na reconvenção apresentada por ele nos autos de no 0719784-55.2021.8.07.0020, cumpre observar que não há litispendência no caso. Isso porque não há repetição de ação em curso, na forma do art. 337, §3o, do CPC, uma vez que a reconvenção não foi admita pelo Juízo no qual tramita a ação (ID 66228752). Contra a citada decisão não foi interposto o agravo de instrumento previsto no art. 354, parágrafo único, do CPC. Portanto, nesta parte, houve o trânsito em julgado parcial da ação. Além disso, ainda que de forma processualmente inoportuna, tal temática também não foi suscitada pelo ora recorrido na apelação adesiva interposta (ID 66228752, pg. 253). Preliminar rejeitada.
IV. Conforme narrado pelo Juízo de origem na sentença ora recorrida, “(...) A questão nos presentes autos cinge-se em saber se os gastos alegados pelo autor foram despendidos a título de empréstimo pessoal para a requerida, como assevera em sua petição inicial. O quadro delineado nos autos revela que as partes tiveram um relacionamento entre 26/03/2019 a 03/10/2021 (dois anos e seis meses). (...) No que tange à quantia que o requerente teria depositado em favor da parte ré, ficou evidenciado nos autos por meio das conversas de whatsapp que, logo após a separação das partes, a requerida pediu ao autor que lhe emprestasse a quantia de R$ 15.000,00, além do seu computador (notebook), até que sua situação financeira melhorasse. Ocorre que, conquanto tenha sido demonstrado o pedido de empréstimo por parte da demandada, o requerente somente conseguiu comprovar ter efetivamente realizado o depósito de R$ 6.200,00 (id 179041694), cuja importância entendo ser devida pela ré que não comprovou a sua restituição ao autor. (...)”
V. Os documentos de ID 66228653, 66228654 e 66228655 comprovam o pedido de empréstimo feito pela recorrente ao recorrido, com promessa de pagamento no ano seguinte. O documento de ID 66228712 comprova os depósitos feitos pelo recorrido em favor da recorrente, em datas posteriores ao pedido de empréstimo, no montante de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Demais disso, ainda que não tenha havido prazo certo para pagamento, dispõe o art. 331 do Código Civil que, Salvo disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente.
VI. Assim, verifica-se que o autor comprovou satisfatoriamente o pedido de empréstimo feito pela ré, assim como a quantia emprestada, desincumbindo-se de seu ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC. A recorrente, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma preconizada pelo inciso II do mesmo dispositivo legal. Portanto, não há reforma a ser feita na sentença.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.